Tribunal: STF
Processo: RE 88006
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
ENGENHARIA. CREA. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA
(CONTRATO) EXIGIDA PELA RESOLUÇÃO N. 194/70 DO CONFEA, SOB PENA
DE MULTA.
II - NÃO CONTRARIA O ART. 153, PARAGRAFOS 2. E 23 DA
CONSTITUIÇÃO, NEM DENEGA VIGENCIA A VARIAS DISPOSIÇÕES DA LEI
N. 5.194/66 AS DECISÕES QUE CONSIDERARAM LEGITIMA DITA RESOLUÇÃO.
EXEGESE DOS ARTS. 6., 'A' E 'B', 24, 26, 'F', E 13, 'A', DA CITADA
LEI. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 81.846 E 88.002
DE 29.06.79, DO PLENÁRIO).
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.